Tribunal: TJDFT
Processo: 0005551-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. AFASTAMENTO. CAUSA DE AUMENTO ESTABELECIDA NO ART. 40, III, DA LAD. NATUREZA OBJETIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Afasta-se a avaliação desfavorável referente às circunstâncias do crime quando a natureza da droga apreendida não apresentar alto potencial lesivo (maconha) e a quantidade apreendida, embora não seja ínfima, não justificar o incremento da pena-base.
2. A causa especial de aumento estabelecida no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, possui natureza objetiva, sendo, portanto, irrelevante os destinatários do entorpecente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.